Tribunal: CARF
Processo: 35464.000821/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.000821/2006-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.446 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
SGS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A decadência, decorrente de prazo legal, é matéria de ordem pública; deve ser,
uma vez consumado o prazo, considerada e julgada pelo colegiado, de ofício,
independentemente de arguição do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer de ofício a decadência do período remanescente
(12/1998) (Súmula CARF no 99).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente) .

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.000821/2006-77
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.446 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.000821/2006-77

Relatório
Trata a notificação de contribuições apuradas por responsabilidade solidária entre
o tomador e a empresa ISS MASTER SERVICE ADM. DE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS S/C
LTDA. em decorrência da execução de serviços com cessão de mão de obra, no período de
01/1998 a 12/1998.
A notificação foi emitida em 14/04/2005, cientificada ao sujeito passivo através
de Registro Postal em 06/05/2005 e o Mandado de Procedimento Fiscal foi emitido em
14/02/2005, sem a ciência do contribuinte, fl 24.
A devedora solidária também foi cientificada através de Registro Postal em
06/05/2005. O relatório fiscal de fls. 18 a 23, traz que esta NFLD foi lavrada para substituir a de
n.° DEBCAD N.° 35.745.055-8, que o crédito foi apurado por aferição indireta com base no
percentual de 40% sobre o valor mensalmente declarado na D1RF e/ou Informe de Rendimentos,
para as empresas prestadoras de serviços e no percentual de 50% para as empresas de trabalho
temporário, pois não foram apresentadas todas as notas fiscais de serviço e a contabilidade não
identifica o nome e o número da nota fiscal e que não houve a elisão da responsabilidade
solidária.
Após a apresentação da impugnação, Decisão-Notificação pugnou pela
procedência do lançamento. Inconformada a notificada interpôs recurso tempestivo, onde
sustenta em síntese:
=> que a decisão notificação é nula porque não intimou todos os interessados, na
forma do artigo 28 da Lei 9.784/99, acarretando cerceamento de defesa;
=> que deve ser verificada a existência do credito junto ao prestador de serviço,
segundo entendimento da 2a CaJ/CRPS;
=> que não foi demonstrada a cessão de mão de obra na prestação dos serviços.
Requer o processamento do recurso e a insubsistência da Notificação.
A prestadora de serviço não interpôs recurso. Acórdão proferido pela 2a CO
/CRPS As fls. 258/260, converteu o julgamento em diligencia para que o órgão previdenciário
faça prova de que a tomadora foi devidamente cientificada do Mandado de Procedimento Fiscal
emitido nos termos da legislação vigente, Decreto 3.969/2001, sob pena de anulação da NFLD ,
por falta de requisito formal.
Também deveria ser informado se houve recusa por parte da tomadora em
apresentar os contratos de prestação de serviços, conforme solicitados no TIAD de fl. 26. E, em
caso positivo, informar acerca de eventual lavratura de auto de infração e da situação processual
do mesmo.

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.446 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.000821/2006-77

Em atendimento ao Acórdão, a DRP informa que esta NFLD substituiu a
DEBCAD 35.745.055-8, tornada nula por vicio formal; que a empresa recebeu Decisão-
Notificação informando do cancelamento da NFLD e sua imediata substituição por outra; que a
NFLD anulada foi decorrente de ação fiscal ocorrida entre 03/03/2004 e 15/09/2004, abrangendo
o período de 01/1994 a 12/1998, conforme MPF 09130645; que a empresa já havia tomado
ciência de que a NFLD anulada seria substituída por outra; que as empresas tomadora e
prestadora tornaram ciência desta notificação; que a tomadora apresentou recurso e inclusive
efetuou o depósito recursal; que a solidária não interpôs recurso; que o MPF 09220585 de 2005
foi emitido apenas para permitir a geração de carga de fiscalização e a alocação do procedimento
fiscal no sistema informatizado da Previdência Social, sendo especifico para análise de processos
de débito e emissão de Notificações Fiscais de Lançamento de Débito Substitutivas" e não para o
inicio de procedimento fiscal em uma empresa ainda não fiscalizada; que não houve
deslocamento até a empresa; que o sujeito passivo tinha plena ciência do procedimento fiscal
desenvolvido, inclusive a respeito da NFLD substitutiva, considerando todas as suas
manifestações perante a DRP.
Por fim, aduz que a tomadora alegou não possuir os documentos necessários para
elisão da responsabilidade solidária, inclusive o contrato de prestação de serviço e que não foi
lavrado nenhum auto de infração. As empresas solidárias foram cientificadas do Acórdão e do
resultado da diligência, lhes sendo concedido prazo para manifestação, o que não ocorreu.
A terceira Câmara, primeira Turma Ordinária da Segunda Seção de Julgamento,
ao analisar o processo, exarou o seguinte entendimento:
=> a presente NFLD, lavrada em 14/04/2005, compreende o período de 01/1998 a
12/1998 e substituiu outra lavrada em ação fiscal anterior em 13/09/2004. Muito embora não
conste dos autos a data em que a primitiva notificação foi anulada, posso aferir que o atual
lançamento se encontra dentro do prazo disposto pelo art. 173, inciso II, do Código Tributário
Nacional, pois a NFLD lavrada em 13/09/2004, somente poderia ser anulada após esta data e o
novo lançamento ocorreu em 14/04/2005.
Entretanto, há de ser examinada de oficio matéria de ordem pública como a
decadência. O STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08, cujos efeitos são previstos no artigo 103-
A da Constituição Federal.
Vale dizer, a partir da publicação na imprensa oficial, que se deu em 20/06/2008,
todos os órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatarem a Súmula Vinculante. As
contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação, assim devem observar a
regra prevista no art. 150, parágrafo 4 do CTN. Havendo, então o pagamento antecipado,
observar-se-á a regra de extinção prevista no art. 156, inciso VII do CTN. Entretanto, somente se
homologa pagamento, caso esse não exista. Na hipótese de não pagamento, aplica o art. 173.
Nessa hipótese, o crédito tributário será extinto em função do previsto no art. 156, inciso V do
CTN. Caso tenha ocorrido dolo, fraude ou simulação não será observado o disposto no art. 150,
parágrafo 4 ° do CTN, sendo aplicado necessariamente o disposto no art. 173, inciso I,
independentemente de ter havido o pagamento antecipado.

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.446 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.000821/2006-77

Portanto, embora a presente NFLD substitua outra anulada por vicio formal, é de
se atentar que quando da lavratura daquela em 13/09/2004, as competências constantes do
lançamento de 01/1998 a 11/1998, já estavam alcançadas pela decadência exposta no Código
Tributário Nacional, artigo 173. Conforme a tese jurídica exposta na Súmula Vinculante no 08,
apenas não foi atingida pela decadência a competência 12/1998, exigível a partir de janeiro de
1999 e por consequência a única válida quando do lançamento do débito em 13/09/2004.
Todavia, entendeu o colegiado que o lançamento estava eivado de nulidade em
vista da não ciência por parte do sujeito passivo do Mandado de Procedimento Fiscal de fl.24. A
resposta à diligência solicitada deixa cristalino que o MPF não foi cientificado ao sujeito passivo
e não comungo das razões expostas na informação.
Assim, restou decidido que haveria decadência até a competência 11/1998
inclusive, e foi decretada nulidade, por estar claro que o procedimento fiscal possuía vicio, onde
se demonstra preterido o direito de defesa da recorrente.
Tal decisão foi objeto de Recurso Especial, onde restou decido que o
procedimento não poderia ser considerado nulo eis que a ciência por parte do sujeito passivo
acerca do MPF em nada maculou o andamento processual, e em decorre de qualquer obrigação
legal. Ficou então determinado que o processo retornasse a este colegiado para que fossem
analisados os demais pontos do Recurso eis que nulo não está.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mister salientar, de pronto, que o objeto de analise do presente recurso reside
apenas na análise da procedência do lançamento relativo à competência 12/1998, eis que as
outras foram reconhecidamente decadentes e não foram objeto mais de controvérsia.

Da Decadência (reconhecimento de ofício) - Súmula Vinculante STF n. 8.

O lançamento em análise foi constituído em 13/08/2004 e compreende as
competências 01/1998 a 12/1998. Assim, resta evidenciado, que também em relação à
competência 12/1998 ocorreu a decadência, com fundamento na Súmula Vinculante STF n.
8, aplicando-se a regra estabelecida no art. 150 do CTN, vez que houve pagamento da
contribuição pela prestadora de serviço, relativo a este contrato, conforme acostado aos autos do
processo, (ocorrência de pagamento antecipado).

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.446 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.000821/2006-77

Isto posto, voto no sentido de reconhecer de ofício a decadência do lançamento
em relação à competência 12/1998 vez que no âmbito do direito tributário é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador
administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido reconhecer de ofício a decadência
em relação a competência 12/1998, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital